Tribunal: TJDFT
Processo: 0740126-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. . EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. NOVAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE DA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Habeas Corpus impetrado de próprio punho onde o paciente/impetrante requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime e a alteração da fração para progressão do delito de tráfico (de 2/5 para 1/6).
2. Remetidos os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, foi consignado pela Defesa que o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 já havia sido analisado e deferido pelo Juízo da execução, carecendo o paciente de interesse processual quanto ao ponto.
3. Quanto ao pedido de alteração da fração para progressão do delito de tráfico (de 2/5 para 1/6), não teria sido submetido ao Juízo da execução, de forma que a imediata apreciação caracterizaria supressão de instância.
4. Não examinado o pleito pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância.
5.Ordem denegada.